Tribunal: STF
Processo: RE 519060
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-31
Data de publicação: 2007-05-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
   PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL. RECURSO PROVIDO NA
   PARTE REFERENTE AO ART. 3º, § 1º, DA LEI N. 9.718/98. DECISÃO
   AGRAVADA QUE NÃO ABRANGEU A LEI N. 9.715/98. AGRAVO REGIMENTAL AO
   QUAL SE NEGA PROVIMENTO.